Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737703-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAZARO ROBERTO DA SILVA, JOSE HUGO JUNQUEIRA, ROBERTO SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados do segundo apelante para apresentar razões de apelação, esses não se manifestaram (ID 53943673). Consta na promoção da secretaria que “determinada a intimação do apelante José Hugo Junqueira para constituir novo advogado e apresentar razões de apelação, conforme despacho de ID 54025616. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a última diligência realizada no endereço indicado nos autos restou infrutífera, conforme carta precatória (ID 53306381), segundo a qual ‘o réu mudou-se há aproximadamente dois anos e desconhece-se seu paradeiro atual’. Informo, por fim, que, em consulta ao sistema SIAPENWEB, nesta data, verificou-se que ele não se encontra recolhido em nenhum dos estabelecimentos prisionais do DF. Ademais, em consulta ao banco de certidões da Central de Mandados deste Tribunal, nesta data, não foram localizados outros endereços e certidões positivas relacionadas ao apelante.” (ID 54069323). Intimem-se, pela derradeira vez, os advogados do segundo apelante para que apresentem as razões de apelação. Caso não apresentadas, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do segundo apelante. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES